Tribunal: TJES
Processo: 5016357-61.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016357-61.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBA VALERIA ALVES FERREIRA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5016357-61.2025.8.08.0012

Recorrente:
ALBA VALERIA ALVES FERREIRA FERRAZ

Recorridos:
NU PAGAMENTOS S/A e NEON PAGAMENTOS S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. AUTORA QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES REPASSADAS PELO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AFASTADA. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - N
o caso dos autos, agiu com acerto o juízo primevo ao afastar eventual responsabilidade dos recorridos em razão da fraude perpetrada por terceiros em desfavor da autora/recorrente, com a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

4 - A origem do dano não reside em uma falha intrínseca de segurança do sistema dos recorridos, mas sim em um ato voluntário e exclusivo da própria consumidora ao fornecer seus dados pessoais aos golpistas e realizar as transações seguindo as instruções de terceiros, com transferências via PIX para pessoas físicas diversas, conforme asseverado na sentença de origem.

5 - Dessa forma, ficou configurada a culpa exclusiva do consumidor, que é causa excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)